Tribunal: TCU
Processo: 002.952/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1486/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 038.172/2019-4

Inteiro teor:
Acórdão 2418/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das recomendações expedidas à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), por meio do Acórdão 1486/2022-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, em: a) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.1.1 (subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.5), 9.1.2 e 9.1.4 do Acórdão 1486/2022-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementadas as recomendações dos subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.4 do item 9.1.1 e as do item 9.1.3 (subitens 9.1.3.1 a 9.1.3.5) da mesma decisão, dispensando-se, por economia processual e eficiência administrativa, a continuidade do monitoramento; c) comunicar esta deliberação à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.952/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.